Tribunal: TJMT
Processo: 1025590-44.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.471.181-34 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1025590-44.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ENERGIA. PROTESTO NO NOME DA PARTE AUTORA
. DÉBITO POSTERIORMENTE QUITADO.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a parte Recorrente postula reparação de danos morais em face da Recorrida, diante da manutenção do protesto em seu nome diante do débito em aberto no valor de R$ 457,32 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) referente à fatura do mês de fevereiro de 2021, UC 6/700854-3.

2.
Na inicial, a parte Recorrente afirma que
mesmo realizando
o pagamento do débito em aberto, no dia 21/06/2021, e entrando em contato com a empresa Recorrida após sete dias para realizar a baixa do protesto em seu nome, a Recorrida se manteve inerte, não disponibilizando a carta de anuência solicitada pela parte Recorrente.

3.
Em sede de contestação, verifica-se que a empresa Recorrida não conseguiu justificar o motivo pelo qual houve a manutenção do referido protesto e a negativa da disponibilização da carta de anuência, se limitando em alegar que teria cumprido com sua obrigação.

4.
Assim, diante dos fatos narrados e dos documentos juntados, entendo, assim como fundamentado pelo juízo a quo, que é
o caso de reconhecer os danos morais, observando-se não só a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, assim como garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
No entanto, observo que
a fixação do montante da condenação a título de danos morais atendeu a dupla finalidade: reparação e repressão, não havendo que se falar em majoração.

6.
Quantum indenizatório mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído ao valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022